Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139 DO CPC. REEXAME DO JULGADO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. As medidas coercitivas atípicas, embora constitucionais, somente são deferidas sob a ótica da proporcionalidade e desde que demonstrada a efetividade de sua aplicação.
3. O mero descontentamento com o decisório não tem o condão de proporcionar o acolhimento dos embargos de declaração, devendo a parte insatisfeita se valer dos meios idôneos à alteração do julgado.
4. Recurso não provido.